Tribunal: TCU
Processo: 010.437/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reforma deferida em favor de Carlos Antônio Fogaça de Almeida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Exército, junto à Segunda Região Militar, com parecer do Controle Interno pela legalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma deferida em favor de Carlos Antônio Fogaça de Almeida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas a partir da 2a Região Militar junto ao Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de reforma em favor de Carlos Antônio Fogaça de Almeida (à Peça 2 sob o n.o 10003410-07-2015-000051-7), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 2a Região Militar ou a Diretoria de Inativos e Pensionistas junto ao Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação a Carlos Antônio Fogaça de Almeida, sem prejuízo de informá-lo sobre a possibilidade de exercer a eventual opção pela manutenção da presente reforma a partir da efetiva comprovação sobre a correspondente desvinculação do concomitante cargo público municipal; 9.3.3. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida reforma, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, a partir da efetiva comprovação sobre a correspondente desvinculação do concomitante cargo público municipal, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à 2a Região Militar e à Diretoria de Inativos e Pensionistas junto ao Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.